Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXAME DE TODAS AS TESES. DESNECESSIDADE.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

II - Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.

III - Não se vislumbra a omissão apontada, na medida em que as questões apresentadas nos embargos foram analisadas de forma clara e suficiente no acórdão.

IV - O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.

V - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração rejeitados.